Tribunal: TJMT
Processo: 1025814-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025814-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURA DA SILVA - CPF: 015.434.421-45 (RECORRENTE), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO), LAIRE KATIHELLE DE PAULA PEREIRA - CPF: 016.385.291-08 (ADVOGADO), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0002-70 (RECORRIDO), HEDIANEZ APARECIDA DE SOUZA REGINALDO SANTANA - CPF: 065.465.856-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SUPOSTO ERRO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do juízo, em ação indenizatória por suposta falha em tratamento odontológico. A recorrente alega que as provas documentais apresentadas são suficientes para o julgamento do mérito, dispensando a realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a necessidade de prova pericial para aferir erro em tratamento odontológico configura complexidade da causa, afastando a competência do Juizado Especial Cível; e (
ii
) se os documentos técnicos unilaterais apresentados pela parte são suficientes para dispensar a perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial Cível é definida pela menor complexidade da causa, que se afere pelo objeto da prova, e não pela matéria de direito. A controvérsia sobre suposto erro em procedimento odontológico complexo, como implantes e coroas, exige análise técnica aprofundada, incompatível com o rito sumaríssimo da Lei no 9.099/95.

4. Documentos unilaterais, como orçamentos de outros profissionais, não suprem a necessidade de prova pericial imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, para elucidar os pontos controvertidos e formar um juízo seguro sobre a adequação da conduta profissional e a existência de nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela menor complexidade da causa, a qual é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material. 2. A causa que envolve apuração de suposto erro em tratamento odontológico, cuja elucidação dependa de prova pericial complexa para verificar a adequação da conduta profissional e o nexo de causalidade, é incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 3o;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025814-40.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LAURA DA SILVA

Recorrido
: ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Laura da Silva ajuizou reclamação em face de Anderson Amorim de Melo Porto & Cia Ltda. Noticiou que: a) contratou a clínica ré para um tratamento de reabilitação bucal, incluindo implantes e coroas nos dentes 21, 22, 36 e 47, pelo valor de R$ 10.900,00; b) após o procedimento, passou a sentir fortes dores e não obteve suporte adequado da clínica; c) a ré, sem consentimento informado, alterou o plano de tratamento para extração de outros dentes, registrando unilateralmente em sua ficha que a paciente estava ciente; d) ao buscar uma segunda opinião profissional, foi constatada a necessidade de retratamento completo dos dentes 21, 22 e 26, com custo adicional de R$ 12.350,00, devido a falhas no procedimento inicial que resultaram em perda óssea. Requereu: a) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.350,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; c) indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a controvérsia sobre a correção do tratamento odontológico demanda análise técnica especializada; b) as provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para formar um juízo seguro sobre a existência de erro profissional; c) a necessidade de perícia técnica torna o Juizado Especial incompetente para julgar a causa. Ao final, proferiu
sentença
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois a perícia técnica é desnecessária, uma vez que os autos já estão instruídos com provas documentais suficientes; b) apresentou orçamento detalhado, receita clínica e comprovantes de pagamento que demonstram a falha no serviço e a necessidade de retratamento, suprindo a necessidade de um laudo pericial formal; c) a extinção do processo por complexidade viola os princípios da celeridade, economia processual e acesso à justiça, norteadores da Lei no 9.099/95; d) a recorrida, mesmo diante da inversão do ônus da prova, não juntou qualquer documento (prontuário, exames) que comprovasse a regularidade do atendimento. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito; b) subsidiariamente, o julgamento do mérito pela Turma Recursal, com a procedência dos pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a matéria é complexa e exige prova pericial formal; b) a análise da adequação técnica de um tratamento odontológico extrapola a competência do Juizado Especial; c) a mera juntada de documentos unilaterais não é suficiente para formar um juízo seguro sobre a controvérsia.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, a controvérsia central reside na suposta falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente em procedimentos de implantes e coroas dentárias. A parte recorrente alega que o tratamento foi mal executado, o que lhe causou dores e a necessidade de um novo procedimento em outra clínica, conforme orçamento juntado no
ID/PJe2 351317373
.

Por outro lado, a parte recorrida nega a existência de erro técnico e impugna os documentos apresentados, argumentando que são unilaterais e insuficientes para comprovar a alegada falha. A questão, portanto, demanda uma análise técnica aprofundada para verificar se o procedimento adotado pela clínica recorrida seguiu os protocolos adequados da odontologia e se existe nexo de causalidade entre a conduta e os danos relatados.

A aferição de eventual erro odontológico é matéria de alta complexidade, que exige conhecimento técnico-científico que extrapola a competência de um julgador leigo. A simples apresentação de um orçamento de outra clínica, ainda que detalhado, não substitui a necessidade de uma prova pericial imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, para elucidar os pontos controvertidos.

Dessa forma, a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, que no presente caso é a análise de um procedimento odontológico complexo. Essa análise é incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais.

Portanto, a sentença que reconheceu a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem resolução do mérito está correta e deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Com a manutenção do reconhecimento da incompetência deste juízo, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas no mérito do recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 351317863
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026